Tribunal: TJBA
Processo: 8035835-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035835-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CERQUEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica, desconstituindo débito oriundo de contrato de financiamento reputado fraudulento e condenando ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na contratação do financiamento que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) definir se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e se tal dano configura-se in re ipsa; (iii) em caso positivo, aferir a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (iv) se corretos os parâmetros de incidência dos juros de mora na responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3. Uma vez negada a existência da relação jurídica contratual pela parte, que impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato de financiamento, caberia à Instituição Financeira comprová-la, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

4. Mesmo após decisão saneadora que ressaltou ser do réu o encargo de provar a autenticidade da assinatura, o Banco não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a alegar "similaridade" entre assinaturas sem produzir perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova da autenticidade.

5. A documentação acostada aos autos demonstra que, à época da celebração do contrato (09/12/2021), a suposta signatária já havia sido formalmente excluída do quadro societário da empresa, conforme alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia em 07/12/2021, evidenciando a irregularidade do negócio jurídico que lastreou a inscrição dos dados da empresa autora nos órgão de restrição ao crédito.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral presumido (in re ipsa), inclusive em relação à pessoa jurídica.

7. O valor indenizatório comporta redução para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e adequando-se aos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara para casos similares.

8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, segundo o qual, em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros incidem desde a data do evento danoso – no caso, a inscrição indevida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"1. Compete à instituição financeira, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação e autenticidade das assinaturas quando impugnadas pelo consumidor. 2. A negativação indevida de pessoa jurídica configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024;TJ-BA, Apelação Cível 8121476-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8116774-27.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022, publ. 21.08.2024;TJ-BA, Apelação Cível 8065705-82.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, publ. 14.08.2024.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8035835-80.2022.8.05.0080
, sendo parte Apelante
BANCO ITAUCARD S.A
. e parte Apelada
CERQUEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LIMITADA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora